Tribunal: TJDFT
Processo: 0717032-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTANEO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE CDA. AUSÊNCIA REQUISITOS ESSENCIAIS. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA.
1. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 204 do CTN e art. 3o da Lei n. 6.830/80).
2. A CDA n. 0004494954 apresenta os requisitos essenciais de constituição e validade, conforme preconiza o artigo 202 do CTN e o art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei 6.830/80.
3. Sobre a prescrição, o art. 174, I, do CTN, previa que a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário, porém, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo, passando a vigorar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal.
4. A demora da prestação jurisdicional por parte deste Juízo configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante o enunciado de Súmula n. 106 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.